Tribunal: TJSP
Processo: 2167147-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EXECUÇÃO – "Contrato de Compromisso de Cessão de Participações Societárias" – Arresto cautelar de recebíveis deferido pelo Juízo da execução - Executada em recuperação judicial – Recebíveis com destinação prevista no plano de recuperação judicial - Competência do juízo da recuperação judicial para avaliação da essencialidade do bem penhorado, e demais questões envolvendo novas constrições –

Ementa:
*EXECUÇÃO – "Contrato de Compromisso de Cessão de Participações Societárias" – Arresto cautelar de recebíveis deferido pelo Juízo da execução - Executada em recuperação judicial – Recebíveis com destinação prevista no plano de recuperação judicial - Competência do juízo da recuperação judicial para avaliação da essencialidade do bem penhorado, e demais questões envolvendo novas constrições – Precedentes do STJ – Manutenção da constrição e submissão do valor arrestado ao Juízo Universal para determinar sua destinação - Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2167147-56.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante IMCOPA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
E INDUSTRIA DE ÓLEOS SA (EM REC JUDIC), são agravados LUIZ
FERNANDO KUSTER GROCOSKE, IVONE MARIA BUSATO GROCOSKE e
PRISCILA MARIA BUSATO GROCOSKE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45333
AGRV.No: 2167147-56.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (CENTRAL)
AGTE. : IMCOPA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS
S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGDOS. : LUIZ FERNANDO KUSTER GROCOSKE E OUTROS
INTS: FEMA 2 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES
LTDA., IMCOPA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E INDUSTRIA DE
ÓLEOS S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS.
*EXECUÇÃO “Contrato de Compromisso de Cessão de
Participações Societárias”
Arresto cautelar de recebíveis
deferido pelo Juízo da execução - Executada em recuperação
judicial Recebíveis com destinação prevista no plano de
recuperação judicial - Competência do juízo da recuperação
judicial para avaliação da essencialidade do bem penhorado, e
demais questões envolvendo novas constrições Precedentes
do STJ Manutenção da constrição e submissão do valor
arrestado ao Juízo Universal para determinar sua destinação -
Recurso parcialmente provido*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls.154, cujo teor ora se transcreve:
“Vistos. 1) Fls. 100/106, com documentos. Diante da notícia
de recebimento de valores pela executada IMCOPA Importação,
Exportação e Indústria de óleos S.A., em valor suficiente
para quitação do débito aqui existente, DEFIRO o arresto
liminar sobre esses recebíveis, determinando-se que a
empresa Cerveja Petrópolis S.A. deposite judicialmente, em
conta vinculada a este juízo, o valor de R$ 11.842.333,52,
que seriam pagos à executada IMCOPA. Servirá a presente
decisão como oficio, a ser encaminhado pelo exequente,
comprovando-se em seguida nos autos a sua entrega. 2) No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais, defiro a expedição de certidão para fins de
averbação, nos termos do art. 828 do CPC. 3) Por fim,
aguarde-se a apresentação de embargos à execução, ou o
escoamento do prazo para tanto, devendo ser certificado
pela Z. Serventia. Intime-se.”.
Sustenta
a
agravante
que
a
medida
constritiva representa risco para suas atividades e também
à coletividade de credores sujeitos à recuperação judicial
a qual está submetida. Entende que ausentes os requisitos
legais para concessão do arresto cautelar e nega qualquer
tentativa de ocultação. Salienta que não lhe foi
oportunizada defesa, tendo em vista que o arresto foi
deferido antes do esgotamento do prazo para apresentação de
embargos à execução, de forma que sequer pode oferecer bens
à penhora, pugnando pela execução do meio menos gravoso ou
pleitear a concessão de efeito suspensivo. Informa que os
recebíveis
da
Cervejaria
Petrópolis
constritos
têm
destinação certa prevista no plano de pagamento aprovado
pela coletividade de credores e salienta que os ora
agravados ocupavam a posição de acionistas da agravante
quando da proposição e aprovação do aditamento ao plano de
recuperação, de forma que estavam cientes de que os
recebíveis seriam integralmente destinados aos credores da
recuperação judicial, nos termos da cláusula 8.1 do aditivo
(fls.179/196). Aduz que os agravados somente deixaram o
quadro societário da agravante em 07.11.2018, sendo certo
que eles próprios se comprometeram a destinar o valor que
ora pretendem arrestar para o pagamento da recuperação
judicial. Complementa informando que a única fonte de
receita da empresa é a recebida semestralmente em razão do
contrato de arrendamento, de forma que o arresto
provocaria, em última análise, sua falência. Defende que
arresto ou expropriação de bens de empresa em recuperação
judicial apenas pode ocorrer mediante autorização do juízo
universal. Requereu a revogação do arresto cautelar e o
levantamento
dos
valores
depositados
pela
Cervejaria
Petrópolis em Juízo.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Os ora agravados ingressaram com ação de
execução, pretendendo a satisfação de crédito no importe de
R$ 10.537.802,50 proveniente de “Contrato de Compromisso de
Cessão de Participações Societárias, com Pacto de Condição
Precedente” celebrado em 25.01.2014. No regular andamento
da demanda, os exequentes formularam pedido de arresto
cautelar de eventuais recebíveis a serem pagos pela
Cervejaria Petrópolis à executada Imcopa (fiadora do
contrato), a título de arrendamento de parque industrial.
Tal pleito foi deferido e se concretizou o arresto da
quantia de R$ 11.842.333,52 (fls.192 autos da execução),
ora depositado em juízo.
A
agravante
figurou
na
condição
de
interveniente anuente no contrato que embasa a execução,
passando então a integrar o polo passivo desta.
Em contrarrazões (fls.327/342), os agravados
justificam a urgência da medida em razão do risco de
esvaziamento do valor sem observância à execução de origem.
Salienta que as tentativas de bloqueio nas contas da
agravante, feitas antes do arresto, não satisfez o crédito.
Defendem que atendidos os requisitos do art. 300 do CPC e
nega cerceamento de defesa bem como prejuízo à recuperação
judicial ou às atividades da Imcopa.
Da análise dos autos entendo que, no momento
da concessão da medida cautelar, estavam presentes os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
ensejadores da medida:
Art.
300 A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Isto porque o valor ora bloqueado seria
disponibilizado dentro do prazo de dois dias, já tendo sido
efetuados
bloqueios
junto
às
contas
bancárias
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedoras, sem sucesso na satisfação do crédito.
Logo, compreensível a sanha creditória em
garantir sua execução por meio do vultoso aporte que seria
feito pela Cervejaria Petrópolis, e que pouco tempo teria
destinação diversa da satisfação de seu crédito.
Não se nega a necessidade da garantia do
contraditório e ampla defesa até que a ação seja julgada,
no entanto possível a retenção do valor depositado, ante o
risco de dano irreparável e possível inviabilidade de
cumprimento da obrigação, caso julgados improcedentes os
embargos (aos quais não se foi atribuído efeito suspensivo).
Porém, observo que mesmo que o crédito sub
judice
não
esteja
submetido à recuperação judicial,
prevalece o entendimento de que eventuais atos constritivos
sobre patrimônio de empresa recuperanda devem ser alvos de
apreciação pelo juízo universal, de forma que não
comprometa o êxito do processo de recuperação ou prejudique
os credores habilitados.
O instituto da recuperação judicial se
ampara no princípio da preservação da empresa. Sob esta
égide, fez constar o artigo 47 da Lei no 11.101/2005:
“A recuperação judicial tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da
fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação
da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica”.
Seguindo esta lógica, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que a adoção de
medidas constritivas deve, portanto, se sujeitar ao crivo
do Juízo da Recuperação Judicial, independentemente da
extraconcursalidade do crédito.
Nos
autos
do
Recurso
Especial
de
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.630.702/RJ, julgado pela Terceira Turma em 02.02.2017, a
Relatora Ministra Nancy Andrighi fez constar:

“o destino do patrimônio da sociedade em
processo de recuperação judicial não pode ser atingido por
decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita
o processo de reerguimento, sob pena de violação ao
princípio maior da preservação da atividade empresarial,
insculpido no art. 47 da LFRE. É pacífica a jurisprudência
da Segunda Seção no sentido de que a competência para
adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes
do patrimônio de sociedade em recuperação judicial é do
juízo onde tramita o processo respectivo.”
Portanto, a competência para verificação de
atos constritivos e expropriatórios, em razão da própria
avaliação da essencialidade do bem para desenvolvimento da
atividade da empresa recuperanda, é da competência do Juízo
Universal. É farta a jurisprudência:
CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE
DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1.
Ainda
que
se
trate
de
créditos
garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da
recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de
determinado bem para fins de aplicação da ressalva
prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte
que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do
devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento
da atividade empresarial.
2. Impossibilidade de prosseguimento da
ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à
essencialidade do bem seja previamente exercitado pela
autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o
prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art.
6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.
3. Conflito de competência conhecido para
declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca
de Barreiras/BA.
(STJ, CC 121207 CONFLITO DE COMPETENCIA 2012/0036586-4,
Rel.
Ricardo
Villas
Boas
Cueva,
DJe
13/03/2017,
j.08.03.2017)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS
CONSTRITIVAS
IMPOSTAS
AO
PATRIMÔNIO
DA
RECUPERANDA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E
OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N.
11.101/05. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS
ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA
COM A EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n.
11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem
com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento
e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da
recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem
mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se
mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de
implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes.
2.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
(STJ, AGRAVO REGIMENTAL NO AgRg no CC 143802 / SP,
2015/0271182-5, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j.
13/04/2016, DJe 19/04/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. BENS DE
CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCEPCIONAL E
TRANSITÓRIA SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Via de regra, o credor titular da
posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos
efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49,
§ 3o).
2. No caso dos autos, porém, o Juízo da
Recuperação Judicial informa que o objeto da busca e
apreensão em trâmite no Juízo Comum "são bens essenciais às
atividades da Recuperanda".
3. Nos moldes da jurisprudência da eg.
Segunda Seção desta Corte, demonstrado que o objeto do
litígio envolve bens de capital essenciais à atividade
empresarial, afasta-se a exceção contida no §
3o
do
art.
49
da
Lei
11.101/2005,
prevalecendo a exceção da exceção constante da parte final
do mesmo dispositivo legal.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RCD no CC 134655, Rel. Min. Raul Araújo, DJE
03.11.2015, j.14.10.2015)
Em conformidade vem decidindo este Tribunal:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO DE EXECUÇÃO EXECUTADAS EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CRÉDITO EXTRACONCURSAL PEDIDO DE
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA
SUJEIÇÃO AO
JUÍZO UNIVERSAL
O Superior Tribunal de Justiça firmou
exegese de que a adoção de medidas constritivas, tais como
a pretendida pela exequente, deve se sujeitar à apreciação
do Juízo da Recuperação Judicial, ainda que se trate de
créditos extraconcursais
Decisão mantida
Agravo de
Instrumento não provido, prejudicado o Agravo Interno.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2279078-64.2019.8.26.0000; Rel.
José Augusto Genofre Martins; 31a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 28/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Recuperação judicial. Penhora de créditos titularizados
pela executada junto a Furnas Centrais Elétricas S.A..
Pedido de suspensão da execução. Cabe ao Juízo da
recuperação judicial apreciar pedidos de expropriação de
bens, em especial pedidos que possam impactar no plano de
recuperação
judicial.
Jurisprudência
do
STJ.
Decisão
reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2244850-63.2019.8.26.0000;
Rel. Décio Rodrigues; 21a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 16/12/2019)
Nesta perspectiva, qual seja, de que a
competência é mesmo do Juízo da recuperação, forçoso
concluir
que
diante
de
atos
expropriatórios
ou
constritivos, em ações individuais, tais providências devem
ser submetidas ao juízo da recuperação.
Desta forma, estando o valor arrestado
depositado em juízo, deve este ser submetido ao Juízo
Universal (1a Vara Cível da Comarca de Araucária),
competente para deliberar a respeito de sua destinação, de
acordo com o melhor interesse no prosseguimento do processo
de recuperação da empresa e sem prejuízo aos demais
credores.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator